Tribunal: TJSP
Processo: 2024869-32.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - – Pleito para majoração dos honorários advocatícios – Legitimidade recursal – Honorários que, segundo o art. 23, da L. no 8.906/94, pertencem ao advogado – Ausência de recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso Concessão de prazo para a comprovação do recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4°, do CPC - Inércia do recorrente - Deserção

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - – Pleito para majoração dos honorários advocatícios – Legitimidade recursal – Honorários que, segundo o art. 23, da L. no 8.906/94, pertencem ao advogado – Ausência de recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso Concessão de prazo para a comprovação do recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4°, do CPC - Inércia do recorrente - Deserção configurada.

Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000409674
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2024869-32.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ARLINDO
JOSE, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores IRINEU FAVA
(Presidente sem voto), AFONSO BRÁZ E PAULO PASTORE FILHO.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVANTE: ARLINDO JOSE
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 106.360
AGRAVO DE INSTRUMENTO - – Pleito para majoração dos
honorários advocatícios – Legitimidade recursal – Honorários que,
segundo o art. 23, da L. no 8.906/94, pertencem ao advogado –
Ausência de recolhimento do preparo no ato da interposição do
recurso Concessão de prazo para a comprovação do recolhimento
em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4°, do CPC - Inércia do
recorrente - Deserção configurada.
Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
Insurge-se o preposto do poupador, pugnando pela reforma do r. decisum.
Em suas razões recursais, argumenta, especialmente, a necessidade de majoração/fixação
do valor arbitrado a título de honorários.
A fls. 16, foi concedido o prazo de cinco dias para o agravante recolher o
preparo, sob pena de não conhecimento do recurso, na forma do art. 1.007, § 4o, do Código
de Processo Civil de 2015.
A agravante deixou transcorrer in albis o prazo para recolhimento das
custas de preparo.
É O RELATÓRIO.
O recurso não deve ser conhecido.
No caso sub judice, o recurso interposto veio com propósito único e
exclusivo de majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, ou seja, resultará
o respectivo julgamento, para o caso de eventual acolhimento do recurso, em benefício
exclusivo do advogado subscritor da peça recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Isto se afirma porquanto, conforme expressamente consta do Estatuto da
Ordem dos Advogados do Brasil (Lei no 8.906/94, art. 23), os honorários pertencem ao
advogado.
Ora, não é possível imaginar, tendo o recurso por único escopo o
arbitramento da honorária, para este fim fossem reconhecidos existentes legitimidade ou
interesse de recorrer da parte representada pelo advogado, igualmente, único beneficiário
do acolhimento de tal recurso, pois seria o mesmo que se admitir pudesse terceiro pleitear
em juízo sobre direito alheio, o que está expressamente vedado no art. 6o, do Código de
Processo Civil.
Disso se conclui que o advogado subscritor do recurso em questão não é
o beneficiário da gratuidade ou diferimento nos autos concedidos ao seu constituinte.
Desta forma, necessário seria o recolhimento das custas de preparo para
que pudesse vir a ser conhecida o agravo interposto contra a sentença nos autos proferida.
No caso, diante do não recolhimento do preparo, a recorrente foi intimada
para recolher a taxa judiciária em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4°, do Código de
Processo Civil.
Ocorre que, mesmo intimada para o recolhimento em dobro, a agravante
deixou de cumprir a determinação, fato que obsta o conhecimento deste recurso.
Considerando precedentes dos Tribunais Superiores, que vêm registrando
a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou constitucionais
supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de declaração, apenas para tal
finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada, mesmo quando os
tenha examinado implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais e/ou
constitucionais apontados pela parte.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator